Tribunal: TJSP
Processo: 0009087-92.2008.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0009087-92.2008.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
OSVALDO VIEIRA TRINDADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a matéria preliminar,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a dois anos e seis meses
de reclusão e pagamento de vinte e quatro dias-multa, reconhecendo-se, na
sequência, a prescrição da pretensão punitiva, com apoio nos artigo 109, inciso V,
110, § 1o, e 119, todos do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48012
APELAÇÃO No 0009087-92.2008.8.26.0068
APELANTE: OSVALDO VIEIRA TRINDADE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: BARUERI
AÇÃO PENAL No 0009087-92.2008.8.26.0068 CONTROLE No 588/2008
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ FABIO CALHEIROS DO NASCIMENTO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
OSVALDO VIEIRA TRINDADE contra a sentença de fls.
272/274, que, na 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri,
julgou procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em
regime prisional semiaberto, a pena de quatro anos e seis
meses de reclusão e a pagar quarenta e cinco dias-multa, no
piso, por infração ao disposto no artigo 171, caput, c.c. art. 71,
ambos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em datas
diversas, nos anos de 2007 e 2008, na Avenida Gupê, no
10.767, Bairro Jardim Belval, em Barueri, quando obteve, para
si, vantagem indevida, em prejuízo da empresa vítima GGB
Brasil Indústria de Mancais e Componentes Ltda., induzindo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
em erro seus representantes.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
Paralelamente, alega que houve nulidade na declaração da
revelia, pois não houve intimação por edital. No mérito, pede a
redução da reprimenda e o abrandamento do regime prisional.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em
ocorrência da prescrição pela pena imposta na sentença.
Isto porque, entre a data de
recebimento da denúncia (23.8.2010
fl. 121) e o dia de
publicação da sentença (18.9.2017 verso de fl. 274), não
decorreu lapso superior a oito anos, prazo prescricional
aplicável à espécie, considerando-se a pena aplicada
isoladamente (artigo 119 do Código Penal).
Anota-se que a prescrição se
interrompe com a publicação da sentença e não com a
intimação do réu (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).
De outro lado, não se configurou
nulidade na decretação da revelia.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Osvaldo foi citado no dia 20 de
setembro de 2011 (fl. 151). Após a citação, caberia ao
recorrente manter atualizado o endereço onde pudesse ser
encontrado (artigo 367 do Código de Processo Penal).
No caso, tentada sua intimação
para ser interrogado em juízo, ele não foi encontrado no
endereço constante dos autos (fl. 255).
Assim, não ocorreu nenhum vício
na declaração da revelia.
No mérito, a Defesa não se insurgiu
contra o reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva.
E nem poderia ser diferente.
O réu, ao ser interrogado na fase
extrajudicial, admitiu a prática da infração penal. Esclareceu
que era funcionário da empresa GGB Indústria. Nessa
condição, forjou pedidos junto à empresa Lotus Metal Ltda. Os
pedidos eram pagos pela GGB Brasil, mas os produtos eram
desviados e vendidos a uma empresa de sucata (fl. 45).
Além
disso,
há
nos
autos
instrumento particular de confissão de dívidas, no qual o
recorrente reconheceu o ilícito perpetrado (fls.10/13).
A confissão está em sintonia com
os relatos das testemunhas Flávio (fl. 162) e Allan (fls.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
239/241), que narraram a dinâmica desenvolvida pelo réu para
obter vantagem indevida.
Assim,
a
condenação
era
o
desfecho natural da ação penal.
A pena comporta reparo.
A pena-base foi fixada no máximo
legal (quatro anos de reclusão), em razão do elevado valor do
prejuízo causado à vítima (R$ 123.420,00). Ocorre que o valor
apenas chegou a esse montante em razão da prática de mais
de uma infração penal, já objeto de apenamento em virtude da
continuidade delitiva.
Assim, considerando o prejuízo
individual causado por cada conduta (fato 1: R$ 8.176,66 ; fato
2: R$ 14.944,64; fato 3: R$ 18.000,01; fato 4: R$ 26.326,98;
fato 5: R$ 55.971,72), a pena-base é fixada em dois anos de
reclusão e vinte dias-multa. A confissão permite redução de um
sexto, chegando-se a um ano e oito meses de reclusão e
dezesseis dias-multa.
A continuidade delitiva permitiu
acréscimo de metade (compatível o número de condutas),
totalizando agora dois anos e seis meses de reclusão e
pagamento de vinte e quatro dias-multa.
Com
a
pena
agora
aplicada,
isoladamente considerada (um ano e oito meses), ocorreu a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
prescrição da pretensão punitiva.
O prazo prescricional é de quatro
anos, período decorrido entre a data de recebimento da
denúncia (23.8.2010
fl. 121) e o dia de publicação da
sentença (18.9.2017 verso de fl. 274).
Diante do exposto, rejeitada a
matéria preliminar, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena a dois anos e seis meses de reclusão e
pagamento de vinte e quatro dias-multa, reconhecendo-se,
na sequência, a prescrição da pretensão punitiva, com
apoio nos artigo 109, inciso V, 110, § 1o, e 119, todos do
Código Penal.
XAVIER DE SOUZA
Relator